Tribunal: TJSP
Processo: 0021236-47.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Revisão Criminal – Pedido de absolvição – Pretendida desconstituição da coisa julgada, pois contrária à evidência dos autos – Inocorrência – Tanto a sentença em primeiro grau, quanto o Acórdão, em sede de apelação, basearam-se nas provas coligidas, dando-lhes seu devido valor probatório - A sentença contrária à evidência dos autos é aquela que não poderia ter sido prolatada de modo algum,

Ementa:
Revisão Criminal – Pedido de absolvição – Pretendida desconstituição da coisa julgada, pois contrária à evidência dos autos – Inocorrência – Tanto a sentença em primeiro grau, quanto o Acórdão, em sede de apelação, basearam-se nas provas coligidas, dando-lhes seu devido valor probatório - A sentença contrária à evidência dos autos é aquela que não poderia ter sido prolatada de modo algum, porquanto as provas juntadas aos autos reclamavam outra completamente diferente – Incabível fazer da revisão criminal uma segunda apelação, ou seja, para a mera reanálise dos fatos e verificação da compatibilidade ou não com a convicção dos julgadores de origem – A revisão criminal deve se apoiar em dados objetivos e não em questões que reclamem interpretação subjetiva – Provas existentes para embasar a condenação da revisionanda – Eventual valoração que importaria em interpretação subjetiva da prova e, consequentemente, violação ao art. 621 do CPP – Revisão criminal improcedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000801841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0021236-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é peticionário
EDNEIA BARONE.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente a revisão
criminal.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO SIMÃO (Presidente), FREITAS FILHO, OTAVIO ROCHA,
REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA, LUIS
AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO RIBAS E MARCO ANTÔNIO
COGAN.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0021236-47.2019.8.26.0000 -Voto no 16886
2
Revisão Criminal no 0021236-47.2019.8.26.0000
Peticionário: Edneia Barone
Comarca: Araçatuba
Voto no 16886
Revisão Criminal Pedido de absolvição – Pretendida
desconstituição da coisa julgada, pois contrária à evidência
dos autos Inocorrência Tanto a sentença em primeiro
grau, quanto o Acórdão, em sede de apelação, basearam-se
nas provas coligidas, dando-lhes seu devido valor
probatório - A sentença contrária à evidência dos autos é
aquela que não poderia ter sido prolatada de modo algum,
porquanto as provas juntadas aos autos reclamavam outra
completamente diferente
Incabível fazer da revisão
criminal uma segunda apelação, ou seja, para a mera
reanálise dos fatos e verificação da compatibilidade ou não
com a convicção dos julgadores de origem A revisão
criminal deve se apoiar em dados objetivos e não em
questões que reclamem interpretação subjetiva Provas
existentes para embasar a condenação da revisionanda
Eventual valoração que importaria em interpretação
subjetiva da prova e, consequentemente, violação ao art.
621 do CPP Revisão criminal improcedente.
RELATÓRIO
Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Edneia Barone, qualificada nos autos, com o fim de
desconstituir a condenação, transitada em julgado, por infração
ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a cumprir pena de
um (01) ano e oito (08) meses de reclusão, no regime inicial
fechado, e a pagar duzentos (200) dias/multa.
Interposto recurso de apelação pelas
partes, a 3a Câmara de Direito Criminal deste E. Tribunal de
Justiça negou provimento ao recurso defensivo e deu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0021236-47.2019.8.26.0000 -Voto no 16886
3
provimento ao recurso ministerial para elevar a pena para seis
(06) anos e três (03) meses de reclusão e pagamento de
seiscentos e vinte e cinco (625) dias/multa.
Transitada em julgado a condenação,
conforme certidão de fls. 248.
Em inicial de fls. 02/13, a revisionanda
sustenta que a sentença condenatória foi contrária à evidência
dos autos, porquanto insuficiente a prova de que a revisionanda
estivesse
transportando
substância
entorpecente.
Subsidiariamente, pede seja restaurado o benefício que lhe fora
concedido na sentença condenatória, reduzindo a pena em 2/3,
nos moldes do § 4o, do artigo 33, da Lei Antidrogas e fixando-
lhe o regime aberto para cumprimento da pena.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento da revisão criminal e, se conhecida, pelo
indeferimento (fls. 66/69).
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
O art. 621 do Decreto-Lei n.o 3.689/1941
(CPP) prevê as hipóteses taxativas para a desconstituição da
coisa julgada por meio da revisão criminal:
ART. 621. A REVISÃO DOS PROCESSOS
FINDOS SERÁ ADMITIDA:
I - QUANDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA
FOR CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA
LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0021236-47.2019.8.26.0000 -Voto no 16886
4
II - QUANDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA
SE FUNDAR EM DEPOIMENTOS, EXAMES OU
DOCUMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS;
III - QUANDO, APÓS A SENTENÇA, SE
DESCOBRIREM
NOVAS
PROVAS
DE
INOCÊNCIA
DO
CONDENADO
OU
DE
CIRCUNSTÂNCIA
QUE
DETERMINE
OU
AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA.
A previsão para o ajuizamento de revisão
criminal com fundamento na contrariedade à evidência dos
autos reclama que as provas não deixassem margem à
condenação prolatada.
Aspectos objetivos, portanto, indicam que
a decisão rescindenda é manifestamente incorreta. Não se
discorda da convicção firmada pelos julgadores do processo de
conhecimento, mostra-se que aquela convicção, por motivo
indiferente, não apreciou devidamente os autos, pois as provas
reclamavam solução diversa.
Por isso, não cabe rescindir julgado sob a
alegação de que não havia provas suficientes para embasar a
condenação.
Prova ser suficiente ou insuficiente é
questão subjetiva. O julgador pode se firmar pela condenação
diante de dada prova e outro, em perante situação idêntica, não
ter a mesma certeza, de modo a preferir prolatar uma
absolvição.
Isso não é o que se busca com o inciso I
do art. 621 do Decreto-Lei n.o 3.689/1941 (CPP), sob pena de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0021236-47.2019.8.26.0000 -Voto no 16886
5
tratar a revisão criminal como uma segunda apelação. Portanto,
ao indivíduo caberia a reanálise de toda a prova pelo Tribunal e,
após o trânsito em julgado, nova reanálise pelo mesmo
Tribunal, mas com julgadores diferentes.
Estar-se-ia diante de verdadeiro "jogo da
sorte", por meio do qual se buscaria submeter a questão
perante julgadores diversos na tentativa de, em dado momento,
ver a questão analisada por alguns com o entendimento
diverso.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou
pela impossibilidade da revisão criminal em tais hipóteses:
"HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO
E
ATENTADO
VIOLENTO
AO
PUDOR.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
REVISÃO
CRIMINAL
JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM.
ART. 621, III, DO CPP. PROVA NOVA.
VERSÃO DA VÍTIMA QUE INOCENTA OS
ACUSADOS.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
PRETENSÃO
INVIÁVEL
NO
JUÍZO
RESCISÓRIO. ORDEM DENEGADA.
1. A REVISÃO CRIMINAL NÃO DEVE SER
UTILIZADA COMO UM SEGUNDO RECURSO
DE APELAÇÃO, POIS O ACOLHIMENTO DA
PRETENSÃO REVISIONAL REVESTE-SE DE
EXCEPCIONALIDADE,
CINGINDO-SE
ÀS
HIPÓTESES EM QUE A CONTRADIÇÃO À
EVIDÊNCIA DOS AUTOS SEJA MANIFESTA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0021236-47.2019.8.26.0000 -Voto no 16886
6
INDUVIDOSA,
A
DISPENSAR
A
INTERPRETAÇÃO OU A ANÁLISE SUBJETIVA
DAS PROVAS PRODUZIDAS.
2.
NESSA
SENDA,
ESTE
"SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ PACIFICOU O
ENTENDIMENTO
NO
SENTIDO
DO
NÃO
CABIMENTO
DA
REVISÃO
CRIMINAL
QUANDO UTILIZADA COMO NOVA APELAÇÃO,
COM VISTAS AO MERO REEXAME DE FATOS
E PROVAS, NÃO SE VERIFICANDO HIPÓTESE
DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO
DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS,
CONSOANTE PREVISÃO DO ART. 621, I, DO
CPP" (HC N. 206.847/SP, REL. MINISTRO
NEFI CORDEIRO, 6a T., DJE 25/2/2016).
[...]
8. ORDEM DENEGADA". (6a TURMA, HC
489.012/RS,
REL.
MIN.
ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, DJE DE 27/05/2019
SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

"PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE
DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO RESTRITO. REVISÃO
CRIMINAL
NÃO
CONHECIDA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
ART.
621,
INCISO I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0021236-47.2019.8.26.0000 -Voto no 16886
7
PROVAS
DOS
AUTOS.
UTILIZAÇÃO
COMO
SEGUNDA
APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
EM
CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL
DESTA
CORTE
SUPERIOR. ORDEM DENEGADA.
I - A REVISÃO CRIMINAL NÃO DEVE SER
ADOTADA COMO UM SEGUNDO RECURSO DE
APELAÇÃO,
POIS
O
ACOLHIMENTO
DA
PRETENSÃO REVISIONAL REVESTE-SE DE
EXCEPCIONALIDADE,
CINGINDO-SE
ÀS
HIPÓTESES EM QUE A CONTRADIÇÃO À
EVIDÊNCIA DOS AUTOS SEJA MANIFESTA,
INDUVIDOSA,
DISPENSANDO
A
INTERPRETAÇÃO OU ANÁLISE SUBJETIVA
DAS PROVAS PRODUZIDAS.
II - NESSE SENTIDO, ESTE "SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ PACIFICOU O
ENTENDIMENTO
NO
SENTIDO
DO
NÃO
CABIMENTO
DA
REVISÃO
CRIMINAL
QUANDO
UTILIZADA
COMO
NOVA
APELAÇÃO,
COM
VISTAS
AO
MERO
REEXAME DE FATOS E PROVAS, NÃO SE
VERIFICANDO
HIPÓTESE
DE
CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA
LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS,
CONSOANTE PREVISÃO DO ART. 621, I, DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0021236-47.2019.8.26.0000 -Voto no 16886
8
CPP" (HC N. 206.847/SP, SEXTA TURMA,
REL. MINISTRO NEFI CORDEIRO, JULGADO
EM 16/02/2016, DJE DE 25/02/2016).
III - O TRIBUNAL A QUO DEIXOU DE
CONHECER A REVISÃO CRIMINAL, AJUIZADA
COM FUNDAMENTO NO ART. 621, I, DO CPP
(CONDENAÇÃO
CONTRÁRIA
À
EVIDÊNCIA
DOS
AUTOS),
POR
ENTENDER
QUE
A
PRETENSÃO
DEFENSIVA
SE
RESUMIA
À
REAPRECIAÇÃO
DO
QUADRO
FÁTICO
PROBATÓRIO DOS AUTOS, JÁ EXAMINADO
EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL, E QUE
NÃO SE DEMONSTROU QUE A CONDENAÇÃO
FOI CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI
PENAL OU ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS, EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
HABEAS
CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM
DENEGADA".
(5a
TURMA, HC 464.843/SC, REL. MIN. FELIX
FISCHER, DJE DE 08/10/2018
SEM
GRIFOS NO ORIGINAL)
Esse é exatamente o caso dos autos.
Pede-se que prevaleça a negativa da
revisionanda em face dos depoimentos dos policiais militares
que viram a revisionanda dirigindo a motocicleta, fugindo da
barreira policial e dispensando uma sacola plástica na qual
havia sete porções de cocaína, na forma de pedras de “crack”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0021236-47.2019.8.26.0000 -Voto no 16886
9
pesando 670,0g (seiscentos e setenta gramas).
Adotar uma ou outra solução resultaria,
como supramencionado, em valoração subjetiva da prova, o que
é incabível em sede de revisão criminal.
Acrescente-se
que
tanto
não
houve
contrariedade à evidência dos autos que a inicial contém pedido
subsidiário. Ora, se os autos evidenciam que se reclamava a
absolvição, não há que se falar condenação pelo tráfico
privilegiado.
Incabível, pois, a revisional.
DISPOSITIVO
Pelo
exposto,
por
meu
voto,
julgo
improcedente a revisão criminal.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR